Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721135-89.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. EMBARGADO: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, JALES &amp; JALES ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao teor da petição Id. 37211624, tendo em vista a informação de que o veículo já se encontra reparado, com possibilidade de ser retirado. Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 37357774), intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora